Tribunal: TJDFT
Processo: 0722123-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO JUÍZO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o envio dos autos à Defensoria Pública para distribuição eletrônica de carta precatória, nos autos de execução de alimentos, sendo a parte agravante beneficiária da gratuidade de justiça. Pede-se que a distribuição da carta precatória seja realizada pela Secretaria do Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a quem compete a distribuição da carta precatória em processos nos quais a parte é beneficiária da justiça gratuita e representada pela Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A carta precatória é instrumento de cooperação entre Juízos distintos, cuja expedição e distribuição são atribuições do chefe da Secretaria, conforme CPC, art. 152, inc. I, e art. 265.
4. O CNJ, por meio do Ato Normativo 0005319-07.2022.2.00.0000, recomenda que os tribunais realizem diretamente a distribuição de cartas precatórias quando houver participação da Defensoria Pública, em razão da ausência de estrutura compatível da instituição.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, em processos com atuação da Defensoria Pública, a responsabilidade pela distribuição da carta precatória é da Secretaria do Juízo, como forma de garantir o acesso à justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A responsabilidade pela expedição e distribuição de cartas precatórias em processos com atuação da Defensoria Pública recai sobre a Secretaria do Juízo, conforme previsão legal e recomendação do CNJ.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 152, inc. I, 261, 265, 266.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992702, AI 0703315-52.2025.8.07.0000, Rel(a). Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 19.05.2025.